Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740989-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: GILVAN LEITE CORREA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença, no 0700574-41.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução por não ser o agravado obrigado ao pagamento de honorários de sucumbência, pois lhe fora concedido o benefício da gratuidade de justiça. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário (Processo n.o 0700574-41.2022.8.07.0001) e conforme ofício de ID no 66973937, verifica-se que houve a prolação de sentença em 04/12/2024, por meio da qual o Juízo a quo decidiu expressamente sobre o pedido de manutenção do bloqueio sobre o valor dos honorários advocatícios, ou seja, a matéria tratada no presente agravo de instrumento. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015 c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinando o seu arquivamento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador